Tribunal: TJDFT
Processo: 0745970-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0745970-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVALDO RUI ROCHA AGRAVADO: MARCOS ANTONIO REIS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EVALDO RUI ROCHA contra a r. decisão (ID 250822662 integrada pelo ID 251126112) proferida pela 3a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença (processo n.o 0026487-91.2007.8.07.0001), determinou a remessa dos autos a Contadoria Judicial. Transcrevo a decisão recorrida: Considerando a necessidade de se apurar eventual crédito em favor da parte exequente, necessária a atualização monetária pela Contadoria Judicial. Assim sendo, remetam-se os autos a Contadoria Judicial para que atualizem o valor de R$ 729.279,11, com correção monetária (INPC) a partir de 30.06.2005 e juros de mora legais (1% ao mês) a partir de 05/08/2009, observando-se que a partir do dia 30/08/2024 deve incidir correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela SELIC, deduzidos dos juros o índice de atualização monetária (IPCA), nos termos dos artigos 389, parágrafo único, e 406, §1o, ambos do CC. Nestes cálculos deverão ser incluídos a multa por litigância de má fé (2% sobre o valor atualizado da causa, sendo o valor da causa de R$ R$ 3.057.288,09), as custas processuais pagas pela parte exequente (elencadas na petição de ID 250551383) e os honorários advocatícios (15% sobre o valor de R$ 729.279,11, a ser devidamente atualizado, ressaltando-se que o executado deve apenas 70% de honorários sucumbenciais, conforme sentença de ID 44847795). Após o cálculo do valor total atualizado, com todas as verbas acima indicadas, deverá ser deduzida a quantia de R$ 2.501.760,98 (quantia recebida pela parte exequente do Itaú Corretora no processo 0010887-15.2016.8.07.0001 -Tabela 3, ID 60574341, pág. 9) a fim de se verificar se há crédito ou não em favor da parte exequente, conforme determinação do acórdão de ID 247627499. Prazo: 30 dias. Em suas razões recursais (ID 77526261), o Agravante alega a necessária aplicação exclusiva da taxa SELIC às dívidas civis, com violação direta ao tema 1368 do STJ. A interpretação mais adequada da redação original do art. 406 do Código Civil , vigente até o advento da Lei no 14.905/2024 , é a de que a Taxa SELIC deve ser aplicada às dívidas civis como índice único de atualização e mora, sempre que inexistir estipulação diversa. Defende que a decisão agravada equivocou-se ao fixar os honorários advocatícios no patamar de 15%, como se autônomos fossem, quando, na realidade, as majorações recursais do art. 85, § 11, do CPC incide sucessivamente sobre a base anteriormente arbitrada (e não por simples soma de percentuais). Aduz que os honorários de sucumbência devem incidir somente sobre o valor líquido da obrigação , isto é, sobre o quantum efetivamente devido após o abatimento dos valores pagos , em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do CC). Sustenta que a decisão agravada, ao determinar que a dedução ocorra apenas ao final do cálculo, viola frontalmente os arts. 354, 395 e 884 do Código Civil, além de contrariar a jurisprudência consolidada desta Corte. Dessa forma, será assegurada a correção dos cálculos, refletindo a verdadeira evolução da obrigação e preservando os princípios da boa-fé, vedação ao enriquecimento ilícito e exatidão contábil. Ao final, requer que seja concedido, liminarmente e inaudita altera parte, o efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC, para suspender o cumprimento de sentença até o julgamento final deste Agravo de Instrumento, a fim de impedir a remessa dos autos à Contadoria e a prática de qualquer ato de execução com base em cálculos incorretos. Preparo recolhido (ID 77552027). É o relatório. Decido. Recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigo 932, inciso II, e artigo 1.019, inciso I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase perfunctória está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, verifica-se a presença dos requisitos para a concessão da tutela requerida. Em uma análise perfunctória, típica das tutelas de urgências, entendo que faz-se necessária a suspensão do processo. Na decisão recorrida, o Juízo determinou o envio dos autos à Contadoria Judicial, especificando os índices a serem utilizados, bem como a inclusão de multa por litigância de má fé, custas processuais e honorários advocatícios. Por fim, determinou o abatimento dos valores recebidos pelo exequente no processo 0010887-15.2016.8.07.0001. Contudo, eventual abatimento dos valores já recebidos (R$ 2.501.760,98) apenas ao final, sem a correção desse montante atualizado, pode gerar enriquecimento ilícito para uma das partes e distorção contábil. Além disso, há questionamentos sobre o índice de correção monetária a ser aplicado e quanto ao valor dos honorários advocatícios. Em consulta à origem, verifico que já foi realizado o Cálculo pela Contadoria (ID 253629903), nos termos indicados pelo magistrado, de modo que eventual prosseguimento do cumprimento de sentença pode causar prejuízo das partes e ineficiência processual. Por isso, revela-se prudente a suspensão do processo, para que o Colegiado desta Turma decida sobre a metodologia do cálculo dos valores eventualmente devidos. Assim, os argumentos apresentados dão suporte jurídico para a concessão da tutela pleiteada, na medida em que foi demonstrado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a probabilidade do direito. Ante o exposto, DEFIRO a concessão de tutela de urgência. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, facultando-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital